Tribunal: STF
Processo: HC 268137
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÕES. IMPUGNAÇÃO AO MESMO ATO COATOR. FRAGMENTAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 990.012/SP (e-doc. 10).

2. Consta dos autos que o paciente, em cumprimento de pena no regime fechado, teve duas faltas disciplinares graves reconhecidas pelo Juízo da Execução, sendo determinada a perda de 1/6 dos dias remidos e o reinício do lapso temporal para concessão de benefícios.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa (e-doc. 11, p. 1-4). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 11, p. 5-7).

4. Contra o acórdão, impetrou-se o habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 8). Sobreveio agravo regimental, não provido pela 6ª Turma (e-doc. 9). Na sequência, formalizaram-se os citados embargos de declaração.

5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, ausência de provas para o reconhecimento das faltas graves, ressaltando a necessidade de absolvição do paciente. De forma subsidiária, argumenta a possibilidade de desclassificação das condutas para faltas de natureza leve.

6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição do paciente da imputação das faltas disciplinares de natureza grave ou a desclassificação para faltas leves.

É o relatório.
 
Decido.

7. De início, verifica-se que a defesa impetrou, anteriormente, o HC nº 262.860/SP, que, muito embora tenham sido articuladas outras causas de pedir, ambas as impetrações combatem o mesmo ato coator, a saber, acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 990.012/SP. Naquela ocasião assim consignei:

“Decido.
7. Verifica-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. Ao apreciar o habeas corpus impetrado pela defesa, o Ministro Relator afirmou que “a alegação de que o paciente não foi ouvido em juízo, violando o contraditório e a ampla defesa, não foi examinada pelo Tribunal de origem, circunstância que inviabiliza a análise da questão pelo Superior Tribunal de Justiça” (e-doc. 3, p. 7). Posteriormente, a 6ª Turma, ao analisar o agravo regimental e os embargos de declaração, limitou-se a assentar o acerto da decisão proferida pelo relator. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.
8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 
9. Isso porque, ainda que não tenha havido a oitiva prévia do condenado — circunstância que, à luz das peças constantes dos autos, não pode ser afirmada com segurança —, a Lei de Execução Penal prevê a necessidade de oitiva judicial somente quando houver regressão de regime. No caso em análise, houve apenas a determinação de perda de 1/6 dos dias remidos e a alteração da data-base para obtenção de benefícios, não havendo regressão a regime mais gravoso, uma vez encontrar-se o paciente no regime fechado.” (e-doc. 10, HC nº 262.860/SP)

8.  Nesse sentido, sob o prisma da boa-fé processual, é inadmissível o manejo fragmentado de teses defensivas contra o mesmo ato coator, expediente que sobrecarrega a estrutura judiciária e atenta contra a segurança jurídica. Nessa linha:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. REVOLVIMENTO FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
(RHC nº 234.188-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/12/2024, p. 18/12/2024; grifos nossos)

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido.
 I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 
2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando.
III. Razões de decidir 
(...) 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 260.818-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2025, p. 22/10/2025; grifos nossos)

9. Ainda que assim não fosse, verifica-se que as questões suscitadas neste habeas corpus quanto ao pedido de absolvição das faltas disciplinares ou desclassificação para falta leve não foram apreciadas no ato apontado como coator. O STJ limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação da matéria, uma vez que as instâncias ordinárias concluíram pela autoria e materialidade da falta grave. Acrescentou que, para modificar a decisão de origem e acolher a tese absolutória ou desclassificar a conduta para falta de natureza média, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

10. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

11. Além disso, nos termos do que decidido pelo STJ, mostra-se incabível, em sede de habeas corpus, a análise da pretensão de absolvição ou desclassificação. A via processual adotada é de cognição sumária e rito célere, destinada exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando à rediscussão da matéria probatória, a qual deve ser enfrentada pelas vias recursais ordinárias adequadas. A propósito, destaco, como exemplo:

“Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto qualificado. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inovação recursal. Supressão de instância. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Quanto à alegação de que ‘o fato de não haver qualquer perícia que demonstre de forma idônea e inequívoca a suposta conduta prejudica [...] qualquer prova ou acusação’, anoto que a matéria foi aduzida tão somente nas razões deste agravo interno, constituindo, portanto, inovação recursal insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. A matéria também não foi apreciada pela instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 205.067-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 10/11/2021; grifos nossos)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 214.391-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022; grifos nossos)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, fundamentando-se na supressão de instância e na inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia. O agravante pretende a desconstituição de condenação com trânsito em julgado pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificada, alegando ausência de provas idôneas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a apreciação do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal sem o prévio exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça; (ii) avaliar se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. A revisão de matéria fático-probatória é inviável em sede de habeas corpus, conforme a jurisprudência consolidada do STF (HC 137695, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido.”
(HC nº 252.787-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/04/2025, p. 23/04/2025; grifos nossos)

12. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.
 
13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator